Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GUARDA UNILATERAL COM DIREITOS DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que fixou o regime de guarda unilateral do menor, em favor da genitora e regulamentou o convívio paterno.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da guarda unilateral, atende ao princípio do melhor interesse da criança, diante de medidas protetivas outrora fixadas em face do genitor.
III. Razões de decidir 3. A guarda compartilhada é regra legal, conforme artigo 1.584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.058/2014, sendo admitida a guarda unilateral apenas em hipóteses excepcionais.
4. A decisão que fixou medidas de proteção em favor da genitora, por episódios de violência psíquica e ameaças, em âmbito doméstico, indica a inaptidão parental ou risco concreto à integridade física, por ora, justificando, assim, a guarda unilateral pela genitora.
5. As circunstâncias excepcionais do presente caso demonstraram a aptidão, apenas, da genitora, de exercer o poder familiar em plenitude com relação à menor, permitindo-lhe, assim, a concessão da guarda unilateral da infante.
6. Há que assegurar, na forma do art. 227 da CF/88, o melhor interesse das menores, a fim de possa se desenvolver da melhor forma possível, sem olvidar o direito do genitor às visitas ao filho, a fim de manter o vínculo afeito, na forma estipulada pela sentença.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A guarda compartilhada deve ser mantida sempre que não houver risco à integridade das crianças e ambos os genitores demonstrarem aptidão para o exercício do poder familiar.2. A fixação da guarda unilateral não anula o direito de visitas a que tem direito o genitor.